Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701018-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DO CARMO CATELLI AGRAVADO: CEBRASPE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA DO CARMO CATELLI em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do pje 0702358-94.2025.8.07.0018. Conforme noticiado na petição ID 69992962, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento PJe 0710630-34.2025.8.07.0000, para o gabinete do Desembargador Relator Hector Valverde Santanna, da 2a Turma Cível deste Tribunal. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 21 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito